Tribunal: TJDFT
Processo: 0702146-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702146-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDA SOARES DE ARAUJO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RAIMUNDA SOARES DE ARAUJO em face de decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Indenização no 0733812-56.2019.8.07.0001, declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Teresina/PI. A agravante sustenta a necessidade de reforma da decisão tendo em vista que nos termos do artigo 53, III do Código de Processo Civil a competência territorial seria do local onde está à sede para as ações em que for ré pessoa jurídica, dessa forma, estando à sede da instituição bancária ré localizada em Brasília, inadmissível o declínio da competência. Tece considerações e colaciona julgados. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso bem como a antecipação da tutela recursal para que se reconheça a legitimidade da competência escolhida pela agravante. No mérito, a reforma da decisão agravada confirmando-se a tutela de urgência. Ausente o preparo ante a gratuidade concedida na origem (ID 49011945). É o relatório. DECIDO. Em primeiro lugar, faz-se necessário ressaltar que vinha decidindo no sentido de não conhecer dos Agravos de Instrumentos interpostos em face de decisões versando sobre competência, face às disposições do art. 1015 do CPC. Nada obstante, gradativamente, a doutrina, jurisprudência e o próprio STJ vêm admitindo interpretação extensiva em relação ao tema, a fim de que as partes não tenham cerceado o direito de acesso às vias recursais e sofram prejuízos processuais de difícil reparação com a prática de atos processuais desnecessários pelo Juízo incompetente me reposicionei para acompanhar decisão do Superior Tribunal de Justiça. Isso porque, no julgamento do RESP 1679909/RS, o STJ entendeu que não obstante as decisões interlocutórias de declínio de competência não constarem expressamente no rol do art. 1.015 do CPC, por interpretação analógica ou extensiva do disposto no inciso III do referido artigo, estas continuam desafiando o recurso de Agravo de Instrumento, in verbis: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO IMEDIATA DAS NORMAS PROCESSUAIS. TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO CABÍVEL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 1 DO STJ. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA COM FUNDAMENTO NO CPC/1973. DECISÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO PELA CORTE DE ORIGEM. DIREITO PROCESSUAL ADQUIRIDO. RECURSO CABÍVEL. NORMA PROCESSUAL DE REGÊNCIA. MARCO DE DEFINIÇÃO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA OU EXTENSIVA DO INCISO III DO ART. 1.015 DO CPC/2015. 1. É pacífico nesta Corte Superior o entendimento de que as normas de caráter processual têm aplicação imediata aos processos em curso, não podendo ser aplicadas retroativamente (tempus regit actum), tendo o princípio sido positivado no art. 14 do novo CPC, devendo-se respeitar, não obstante, o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. 2. No que toca ao recurso cabível e à forma de sua interposição, o STJ consolidou o entendimento de que, em regra, a lei regente é aquela vigente à data da publicação da decisão impugnada, ocasião em que o sucumbente tem a ciência da exata compreensão dos fundamentos do provimento jurisdicional que pretende combater. Enunciado Administrativo n. 1 do STJ. 3. No presente caso, os recorrentes opuseram exceção de incompetência com fundamento no Código revogado, tendo o incidente sido resolvido, de forma contrária à pretensão dos autores, já sob a égide do novo Código de Processo Civil, em seguida interposto agravo de instrumento não conhecido pelo Tribunal a quo. 4. A publicação da decisão interlocutória que dirimir a exceptio será o marco de definição da norma processual de regência do recurso a ser interposto, evitando-se, assim, qualquer tipo de tumulto processual. 5. Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda. 6. Recurso Especial provido. (REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018) (destaquei) Deste modo, conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em análise, estão presentes tais requisitos, razão pela qual se impõe a concessão do efeito suspensivo vindicado. A decisão recorrida tem o seguinte teor: Cuida-se de ação com pedido de indenização por danos materiais, decorrentes da má gestão do requerido em face da conta PASEP pertencente ao requerente. Consta na inicial que o autor é residente e domiciliado em Teresina-PI. É Fato que a regra processual confere ao autor em casos como o ora analisado a possibilidade de ajuizar sua demanda no foro do seu próprio domicílio, do domicílio do réu, do local onde deva ser cumprida a obrigação ou no foro de eleição. Contudo, em qualquer situação, sempre incumbe ao juiz o controle da legalidade dos atos sob o prisma dos vícios de que podem padecer, dentre os quais a ilicitude decorrente do abuso do direito, que, conforme art. 187 do CC, sempre ocorre quando ultrapassados os limites da finalidade econômica ou social, bem assim aqueles determinados pela boa-fé e pelos bons costumes. Nessa ordem de ideias, tomando-se em consideração a condição do requerido – pessoa jurídica dotada de filiais bem estruturadas em todo o território nacional – é necessário divisar que a simples opção pelo ajuizamento na sede do banco revela o descompasso da escolha com a finalidade social da regra permissiva. Sem dúvida, o fim almejado pelo legislador processual civil quando estabeleceu a mencionada regra foi facilitar o acesso à Justiça pela oportunidade de aproximar a discussão da demanda ao local mais adequado a tanto, oportunizando a solução mais pronta e eficaz. Ocorre que nesta situação a opção realizada não se afina com a finalidade da Lei, uma vez que o banco obviamente dispõe de filial no domicílio do demandante e o ajuizamento nesta Capital, ao contrário do que possa imaginar, apenas distanciará as partes do magistrado. De outro lado, representa, ainda, quando muito, uma simples escolha pelo recolhimento de custas mais módicas, algo que só escancara o exercício desviado de um direito em desfavor da Administração da Justiça. Com tais razões, declino da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca do Teresina-PI. Entendendo se tratar de caso de competência absoluta, o Juízo de origem declinou da competência para o foro do domicílio do consumidor/agravante, nos moldes do entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Pedindo vênias ao magistrado sentenciante, julgo que merece guarida o anseio da parte ora agravante. Exponho as razões do meu convencimento. O conflito emana de Ação de Indenização em que a relação jurídica entre as partes é regida pelas normas de proteção ao consumidor, tendo o Juízo de primeiro grau declinado de sua competência considerando que a autora é domiciliada em Teresina/PI. Por seu turno, a agravante alega que nos termos do artigo 53, III do Código de Processo Civil a competência seria do local onde está à sede para as ações em que for ré pessoa jurídica, dessa forma, estando a sede da instituição bancária ré localizada em Brasília, aqui seria o foro competente para a ação indenizatória. A questão não é nova no âmbito desta Corte. Tem-se que, conforme entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, a definição de competência territorial em matérias afetas às relações de consumo deve ser aferida a partir do interesse do consumidor. Isso porque as normas de proteção e defesa do consumidor envolvem preceitos de ordem pública (art. 1o do CDC), e elenca-se como um dos direitos básicos do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos (art. 6o, VIII, do CDC). Com tais premissas, definiu o STJ que, nos casos em que o consumidor figurar no polo passivo da demanda, a competência territorial, do foro de seu domicílio, se investe de caráter absoluto, permitindo a declinação de ofício da competência, afastando-se a incidência do enunciado de Súmula no 33 do Tribunal da Cidadania. Por outro lado, quando o quando o consumidor figura no polo ativo da demanda, caberá a este propor a ação no lugar em que entende que lhe será mais fácil o acesso ao Poder Judiciário, o que aponta na direção da regra geral do processo civil, em que a competência territorial é tida como relativa. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL. AÇÃO PROPOSTA PELO CONSUMIDOR NO FORO ONDE O RÉU POSSUI FILIAL. POSSIBILIDADE. 1. Nos casos em que o consumidor, autor da ação, elege, dentro das limitações impostas pela lei, o foro que melhor atende seus interesses, a competência é relativa, somente podendo ser alterada caso o réu apresente exceção de incompetência (CPC, art. 112), não sendo possível sua declinação de ofício, nos termos da Súmula 33/STJ. 2. Aos litigantes em geral é dado escolher, dentro das limitações legais, o foro onde pretendem contender, cumprindo ao réu apresentar, se for o caso, exceção de incompetência, sob pena de prorrogação da competência. Assim, não há razão para negar essa possibilidade justamente ao consumidor, a quem o legislador conferiu especial proteção. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no CC 130.813/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 03/08/2016) (destaquei) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA - PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA CONFIGURAÇÃO DA RELAÇÃO CONSUMO - REEXAME DE PROVAS - SÚMULA 7/STJ - AÇÃO PROPOSTA PELO CONSUMIDOR NO FORO ONDE O RÉU POSSUI FILIAL - POSSIBILIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DO BANCO. 1. Assentando a Corte a quo que o contrato entre as partes envolve relação de consumo, a revisão do julgado demandaria o revolvimento de matéria fática e a interpretação de cláusulas contratuais providência que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 deste Tribunal Superior (AgRg no AREsp 476551/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 02/04/2014). 2. Quando o consumidor figurar no polo passivo da demanda, esta Corte Superior adota o caráter absoluto à competência territorial, permitindo a declinação de ofício da competência, afastando o disposto no enunciado da Súmula 33/STJ. Mas quando integrar o polo ativo da demanda, faculta-se a ele a escolha do foro diverso de seu domicílio, tendo em vista que a norma protetiva prevista no CDC, estabelecida em seu benefício, não o obriga, sendo vedada a declinação de competência, de ofício, salvo quando não obedecer qualquer regra processual, prejudicando a defesa do réu ou obtendo vantagem com a jurisprudência favorável de determinado Tribunal estadual. Tribunal de origem que adotou entendimento em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, atraindo a aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 589.832/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 27/05/2015) (destaquei). No caso em exame, tem-se que o consumidor é o autor da Ação de Indenização, e optou por ajuizar a demanda na Circunscrição Judiciária de Brasília fundamentado na localização da sede do banco réu. Constatada a natureza relativa, a modificação do foro eleito pela parte autora do processo somente poderia ocorrer em sede de preliminar de defesa. Não se configurando tal hipótese, tem-se por prorrogada a competência do juízo ao qual foi distribuído originariamente o feito, nos termos do art. 65 do CPC, segunda parte. A incompetência relativa só pode ser arguida por meio de preliminar da defesa, nos termos do art. 64 do CPC, sendo vedada a declaração de ofício, em conformidade com o enunciado da Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça, verbis: Súmula 33 STJ: A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Portanto, considerando que a escolha do foro para ajuizamento da ação constitui faculdade atribuída ao consumidor demandante, e que estamos diante de competência territorial relativa, não tendo sido oposta preliminar de defesa pela parte ré, não poderia o Juízo a quo declinar da competência. Assim tem decidido esta Casa: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. SEGURO DPVAT. COBRANÇA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLÍNIO EX OFFICIO. 1. A competência territorial, de natureza relativa, deve ser alegada por meio de preliminar em contestação, conforme art. 65 do CPC e Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, no caso não há relação de consumo entre as partes, porque a obrigação é imposta por lei, bem assim porque inexiste qualquer ingerência das seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização securitária. Não fosse o bastante, mesmo na relação de consumo, permite-se a declaração de ofício apenas quando o consumidor é demandado e a ação é proposta fora de seu domicílio, o que não ocorrera. Por fim, ainda que a Súmula 540 do STJ oriente pela faculdade do autor na escolha entre os foros do seu domicílio, do local do acidente ou ainda do domicílio do réu, quando da cobrança em juízo do seguro DPVAT, se não for alegada a incompetência pela parte interessada, há prorrogação da competência. 2. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado, o da 3a Vara Cível de Taguatinga. (Acórdão 1192769, 07110192920198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES 1a Câmara Cível, data de julgamento: 12/8/2019, publicado no DJE: 23/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. COMPETÊNCIA RELATIVA DECLINADA DE OFÍCIO PARA O FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE. PARÂMETROS FIXADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. A jurisprudência pátria está sedimentada no sentido de reconhecer, nas ações propostas contra o consumidor, que a competência pode ser declinada de ofício para o seu domicílio, em face do disposto no artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor e no artigo 63, § 3o, do Código de Processo Civil. Tal entendimento dá efetividade aos direitos básicos do consumidor previstos no artigo 6o, VII e VIII, da legislação consumerista, notadamente à proteção ao direito de acesso aos órgãos judiciários e à facilitação da defesa de seus direitos. 2. Figurando como autor, o consumidor tem a opção de escolher o local do ajuizamento da ação, o que aponta na direção de a competência revelar-se relativa, não podendo, assim, ser declinada de ofício, fazendo-se necessário que a parte adversa suscite, oportunamente, a exceção. Enunciado da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitado (Juízo da 3a Vara Cível de Brasília). (Acórdão 1167247, 07011581920198070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Câmara Cível, data de julgamento: 30/4/2019, publicado no DJE: 3/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei). Feitas estas considerações, tratando-se a hipótese dos autos de competência relativa, a sua declinação de ofício mostra-se incabível. Assim, haja vista a demonstração da probabilidade do direito do agravante e em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, entendo necessária à concessão do efeito suspensivo ao presente agravo com fundamento no art. 1.019, I e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. No tocante a antecipação da tutela recursal pleiteada, verifico a inadmissibilidade do pedido dado que com o reconhecimento da legitimidade da competência escolhida pela agravante e prosseguimento do feito no juízo de primeira instância tal medida incorreria em irreversibilidade dos efeitos da decisão, afastando-se com isso um requisito legal necessário à concessão de tutela de urgência. Ante o exposto, CONHEÇO e DEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento e, por conseguinte, suspendo a decisão recorrida até o julgamento final do presente recurso; ao mesmo tempo em que INDEFIRO a antecipação de tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Brasília, DF, 7 de fevereiro de 2020 16:23:24. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador